Tribunal: TJDFT
Processo: 0717960-26.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. OFERTA SUPERIOR ÀS NECESSIDAES COMPROVADAS DOS ALIMENTANDOS. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. MELHOR INTERESSE DAS CRIANÇAS.
1. Os alimentos devem ser arbitrados em observância ao binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, nos termos do preceptivo estabelecido no artigo 1.694, caput e parágrafo primeiro, do Código Civil.
2. No caso concreto, quanto às possibilidades do genitor, que exerce a profissão de advogado, verificando-se que ele próprio aduziu que existem ganhos variáveis em decorrência de consultorias, realizações de contratos, acompanhamento de feitos particulares, participação nos lucros da sociedade de advogados e honorários de sucumbência, não se pode considerar como rendimento mensal apenas o valor fixo recebido como participação na sociedade de advogados.
3. Se os alimentandos especificaram que sua residência tem 5 moradores, os gastos com a habitação devem ser divididos por 5, e a cota parte de cada filho ainda deve ser rateada entre os genitores.
4. Ambos os genitores são responsáveis pelo custeio das despesas dos filhos.
5. Ainda que as necessidades comprovadas dos alimentandos tenham ficado em 1,28 salários-mínimos, ou seja, um pouco aquém do valor ofertado pelo genitor (1,5 salários-mínimos), deve ser prestigiada a intenção deste último, considerando que restaram comprovadas suas possibilidades; tal valor privilegia o melhor interesse das crianças; deve ser observado o princípio da correlação ou da adstrição, sob pena de se incorrer em julgamento infra petita e prejudicial aos menores.
6. Apelo conhecido e provido.